Tribunal: TJDFT
Processo: 0740361-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740361-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERMELINDA SAMPAIO SCARTEZINI REPRESENTANTE LEGAL: GUILHERME SAMPAIO SCARTEZINI AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 51662467) opostos por ERMELINDA SAMPAIO SCARTEZINI contra decisão que deferiu a tutela antecipada recursal para que seja retomada a internação domiciliar às custas da agravada (ID 51662467). Em suas razões (ID 51706107), a embargante alega erro material no seguinte trecho da decisão “é necessário o atendimento por técnico de enfermagem 14h/dia”. Afirma que o pedido se refere a atendimento por técnico de enfermagem 24h/dia. Ao final, requer que o recurso seja conhecido e, no mérito, acolhido para sanar o erro apontado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC.) Embora não previsto no rol do mencionado artigo, tanto a doutrina quanto a jurisprudência admitem a utilização dos embargos de declaração para correção de erro material, com fundamento no princípio da celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal). O erro material consiste no equívoco facilmente observável, em que se compreende a intenção do julgador e se verifica que o texto escrito não lhe corresponde. Como relatado, a embargante sustenta que, embora tenha requerido atendimento por técnico de enfermagem 24h/dia, a decisão se referiu a atendimento por técnico de enfermagem 14h/dia. Assiste-lhe razão. Houve mero erro de digitação já que o recurso da autora é voltado ao atendimento home care com técnico de enfermagem 24h/dia. Diante do erro material apontado, a decisão deve ser corrigida. Onde se lê: “(...) Informa que é necessário o atendimento por técnico de enfermagem 14h/dia, fisioterapia motora e respiratória 5x por semana, fonoterapia 3x por semana, nutrição mensalmente, médico semanalmente, insumos gerais, aspirador e balão de oxigênio, entre outros (ID 171410143 e 172315291).” Leia-se: “(...) Informa que é necessário o atendimento por técnico de enfermagem 24h/dia, fisioterapia motora e respiratória 5x por semana, fonoterapia 3x por semana, nutrição mensalmente, médico semanalmente, insumos gerais, aspirador e balão de oxigênio, entre outros (ID 171410143 e 172315291).” CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator